Tribunal: TJMT
Processo: 0006504-89.2018.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006504-89.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A. M. S. F. (VÍTIMA), MARCOS MEDINA DORNAS - CPF: 038.566.121-57 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MEIRE MARIA PEREIRA SANTOS MELO - CPF: 842.553.071-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006504-89.2018.8.11.0040

APELANTE: MARCOS MEDINA DORNAS, MEIRE MARIA PEREIRA SANTOS MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, COM EMPREGO DE ASFIXIA, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM SUA FORMA TENTADA, E MAUS TRATOS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – FRAÇÃO ATINENTE À TENTATIVA EM SEU GRAU MÍNIMO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SOMA – ESPÉCIES DISTINTAS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

As circunstâncias judiciais que não extrapolam o tipo penal, sendo a ele inerentes, não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base.

É perfeitamente possível a utilização da[s] qualificadora[s] remanescente[s] como agravante[s] na segunda fase dosimétrica, inclusive a asfixia, em razão da interpretação analógica contida no art. 61, inciso II,
d,
do CP.

Diante do gravíssimo estado de saúde apresentado pela vítima no momento em que ingressou no nosocômio, necessitando imediatamente ser intubada e transferida de avião para UTI na Capital, onde permaneceu hospitalizada, além de apresentar várias lesões pelo corpo, justificada está a aplicação da minorante da tentativa em sua fração mínima.

Não é possível a somatória das penas de reclusão e de detenção, por se tratar de espécies distintas, devendo ser executada primeiramente a mais grave [CP, art. 76].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marcos Medina Dornas e Meire Maria Pereira Santos Melo, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso, que condenou o primeiro apelante à reprimenda de 13 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, em sua forma tentada [art. 121, § 2º, incisos II, III, IV, VI e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e a segunda recorrente à pena definitiva de 14 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, por omissão, em sua forma tentada, e de maus-tratos [art. 121, § 2º, incisos II, III, IV, VI e § 2º-A, inciso I, art. 13, § 2º, alínea “a”, c.c. art. 14, inciso II, e art. 136, todos do CP].

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto o conjunto probatório jungido nos autos consegue comprovar apenas a ocorrência de enforcamento e não de estrangulamento.

Consigna que o enforcamento se deu por vontade da vítima Andréia Mariana Santos Ferraz, e que a prova dos autos indica que ela tentou tirar sua própria vida.

Argumenta que encontraram a menor em situação de tristeza e acharam que ela havia tentado o suicídio; assim, foram procurar ajuda com o pastor local porque pensavam se tratar de possessão, mas não pretenderam retardar o socorro, tal como foram acusados.

Sustenta, ainda, que não há provas de que os acusados tentaram matar a vítima, razão pela qual não pode subsistir a decisão do Conselho de Sentença quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima e da asfixia.

Discorre, ainda, que a asfixia não configura circunstância agravante, razão pela qual não poderia ter sido utilizada como fundamento para exasperação da reprimenda na segunda fase dosimétrica.

Postula, ao final, a submissão dos apelantes a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. Subsidiariamente, pleiteia a readequação das penas impostas.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso requer a manutenção da condenação e da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Marcos Medina Dornas
a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, em sua forma tentada [art. 121, § 2º, incisos II, III, IV, VI e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e em face de
Meire Maria Pereira Santos Melo
o cometimento dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, por omissão, em sua forma tentada, e de maus-tratos [art. 121, § 2º, incisos II, III, IV, VI e § 2º-A, inciso I, art. 13, § 2º, alínea
“a”
, c.c. art. 14, inciso II, e art. 136, todos do CP], consoante se

depreende de excerto da exordial acusatória:

“I. Consta no caderno investigativo que, na data de
30 de agosto de 2017
,
no período noturno
, na residência localizada na Rua Presidente Médici, n. 101, Bairro Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT,
os denunciados MEIRE MARIA PEREIRA SANTOS MELO
e
MARCOS MEDINA DORNAS
,
vulgo ‘Marquinhos’
, conscientes e dolosamente agindo com manifesto
animus necandi
, por
motivo fútil
,
dificultando a defesa da vítima
e com
emprego de asfixia
,
utilizando-se de um pedaço de fio
,
tentaram matar

Andreia Mariana Santos Ferraz
,
não consumando o ato por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
, consoante Prontuário Médico de fls. 06/16 do IP, bem como do Laudo Pericial de fls. 83/88 – IP e Mapa Topográfico de fl. 89/90-IP.

II. Extrai-se, ainda, do incluso caderno investigativo que,
em dia e horário não apurados
, na Rua Turmalinas, esquina com o Beco São Valério, Bairro São Mateus, nesta urbe, a denunciada
MEIRE MARIA PEREIRA SANTOS MELO

expôs a perigo a vida de sua filha
,
Andreia Mariana Pereira Santos Melo
, pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância.

Segundo restou apurado,
a denunciada MEIRE
, ora
mãe adotiva da vítima Andreia
,
a tratava como verdadeira escrava
,
sempre de forma agressiva
com esta, sendo que, por diversas vezes,
os vizinhos escutavam gritos vindos da residência da família
.

Consta, ainda, que a infante
Andreia frequentemente apresentava hematomas por seu corpo
,
decorrentes de agressões por cordas, fios, chinelos
, bem como
expressava um semblante de tristeza constante
, consoante Relatório da Conselheira Tutelar de fls. 41/42 do IP.

Ressurge do caderno inquisitivo que,
nas condições de tempo e local descritas no item ‘I’
,
a increpada MEIRE ordenou
,
no fatídico dia
,
que a sua infante Andreia realizasse o trabalho doméstico
, visto que
se assim não o fizesse
,
seria severamente punida
,
com castigos físicos e mentais
.

Posteriormente,
quando a ofendida finalizou sua tarefa
,
esta passou a procurar um filme de seu padrasto MARCOS a fim de assisti-lo
,
o que o deixou extremamente furioso
, razão pela qual iniciou uma discussão com a vítima.

Ato seguinte,
MARCOS muniu-se de um cabo de ventilador
e
começou a enforcá-la com o referido objeto
,
na presença de sua genitora MEIRE
.

Narra ainda que
MARCOS estrangulou a ofendida
,
enquanto sua mãe MEIRE
, que presenciava o ato,
permaneceu inerte
,
cantando hinos evangélicos
,
até o momento em que Andreia desfaleceu
,
completamente sem ar
.

Ulteriormente,
a indigitada MEIRE
, com
sua infante desmaiada
,
retirou suas vestes
,
deu-lhe banho
e
ainda a colocou em sua cama
, instante em que
o denunciado MARCOS se deslocou até à igreja a qual frequentava para trazer um pastor
, sob
o argumento de que Andreia estaria possuída
.

Extrai-se, ainda, que
o pastor ao chegar ao local palco do sinistro
,
verificou o estado grave da vítima
,
que se encontrava desacordada
, bem como não conseguia abrir os olhos, ocasião em que
MEIRE explicou que ‘a vítima havia tentado suicídio’
.

Diante disso,
após 02 (duas) horas do estrangulamento
, de acordo com o relatório de investigação de fls. 145/146, e
apenas após o pedido do pastor
,
MEIRE acionou o Corpo de Bombeiros
, que prontamente atendeu ao chamado e compareceu ao endereço.

Subsequentemente,
os bombeiros realizaram o resgate de Andreia
, que
aparentava estar transtornada
, revirando os olhos,
se debatendo e murmurando
, com hematomas no pescoço, consoante Prontuário Médico de fls. 06/16 do IP, bem como Laudo Pericial de fls. 83/88-IP e Mapa Topográfico de fl. 89/90-IP. Por outro lado,
em que pese o esforço dos bombeiros para salvar a vítima
,
o denunciado MARCOS tentava cobrir as pernas da vítima com seu vestido
, vindo a atrapalhar o serviço do Corpo de Bombeiros.

Devido à
gravidade dos ferimentos
,
havia necessidade urgente de Andreia ser transferida para Cuiabá/MT
. Entretanto,
indiferente ao estado clínico da vítima, a increpada MEIRE argumentou que a paciente permanecesse em Sorriso
,
uma vez que se casaria no dia seguinte
, chegando a sugerir que uma tia da vítima a acompanhasse,
o que gerou enorme estranheza e desconfiança por parte da equipe médica diante de tanta apatia de uma mãe para com a filha
.

O
motivo fútil
, qualificador da tentativa de homicídio perpetrado em desfavor da vítima, restou caracterizado diante da
desproporção entre a causa e o resultado do crime
, haja vista que
a intenção de causar o delito teve como móvel o fato de a vítima ter mexido nos filmes do denunciado MARCOS
.

A qualificadora com
emprego de asfixia
restou devidamente caracterizada, na medida em que a vítima, de apenas onze anos de idade à época dos fatos,
fora enforcada com um pedaço de fio
, sendo certo que
a conduta dos indiciados revelara total indiferença à menor dos sentimentos humanos e nítida crueldade
.

Pela narrativa do acontecimento, o crime em apreço se insere claramente em contexto que
dificultou a defesa da ofendida
, porquanto a vítima de apenas onze anos,
fora atacada por MARCOS
, tendo força avantajada contra a ofendida, totalmente vulnerável, sem chances de defesa.

Ao arremate, apurou-se também que o delito de homicídio foi perpetrado mediante a
qualificadora do feminicídio
, na medida em que
fora praticado contra infante da denunciada MEIRE e enteada do denunciado MARCOS
, portanto,
no âmbito de violência doméstica
”.

Antes de tudo, convém salientar que estamos diante de um
caso complexo
e
atípico
.

Não se trata,
pura
e
simplesmente
, da tese de simples negativa de autoria ou de participação por parte dos acusados.

A situação vai além.

O conjunto probatório é vasto – para não se dizer vastíssimo –, contendo provas documentais, testemunhais, periciais, e até imagens de câmera de segurança próxima à residência dos réus, que apontam a existência de dois cenários fáticos distintos: 1) a tentativa de homicídio da adolescente Andreia Mariana Santos Ferraz; ou, 2) sua frustrada tentativa de suicídio.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo trechos do voto-condutor por mim proferido no
Recurso em Sentido Estrito n. 1013614-14.2019.8.11.0000
, cujos argumentos também adoto como razões de decidir no presente apelo,
verbis
:

“Segundo consta dos autos, em
30/8/2017
, a adolescente
Andreia Mariana dos Santos Ferraz
, contando, à época dos fatos, doze anos de idade, deu entrada no Hospital Regional de Sorriso, com quadro gravíssimo, apresentando múltiplas lesões em várias regiões do corpo, principalmente nos braços, existindo
suspeita
de que teria sido vítima de tentativa de homicídio por parte de seu
padrasto
e de sua
genitora
, nomeadamente pelos ferimentos apresentados e pela indiferença demonstrada por estes diante do gravíssimo estado de saúde apresentado pela ofendida.

As suspeitas inicialmente recaíram em razão da
apatia
e o
descaso
demonstrados pela genitora da vítima diante do delicadíssimo estado de saúde apresentado por sua filha, que
corria sério risco de morte
, sendo que sua única preocupação era não perder o casamento marcado para o dia seguinte.

Neste ponto, destaco o depoimento prestado na fase extrajudicial pela assistente social,
Ariani dos Santos Soares
:

‘[...] que no dia decorrente aos fatos, era por volta das 08 horas, foi até o pronto socorro do Hospital, para poder atender a menor
Andreia Mariana dos Santos Ferraz
, devido a mesma estar intubada e necessitava ir para Cuiabá/MT, na UTI Pediátrica; que a menor não tinha os documentos necessários para poder ser realizada a transferência e por isso foi tentar conversar com a mãe; que naquele primeiro momento
a genitora da menor
,
Meire Maria Pereira dos Santos Melo
,
não estava presente
; que Andreia Mariana
deu entrada no hospital com diagnóstico de surto psicótico e tentativa de suicídio
; que como a mãe não estava presente, retornou à sua sala; que por volta de 11 horas foi avisada pela médica, Dra. Kátia Luísa, que a mãe havia aparecido; que então
foi novamente ao pronto socorro para conversar com a mãe
; que ao chegar ao pronto socorro, a declarante
não conseguiu localizar a Meire
; que então tentou ligar para a mesma, porém, o celular estava na caixa postal; que então ligou para o conselho tutelar, para que os mesmos fossem atrás da Meire; que
depois de vinte minutos a Meire apareceu no pronto socorro
,
acompanhada do noivo
; que
chamou a Meire para conversar em lugar reservado
,
onde ela pediu se o noivo poderia acompanhar
; que
a declarante então deixou o noivo acompanhar
; que em momento algum na conversa que teve com Meire dirigiu a palavra ao noivo, somente conversou com a Meire; que explicou para a Meire que o hospital não tinha suporte para manter Mariana internada e por isso
seria transferida para Cuiabá/MT
; que
Meire teria que acompanhar a menina até Cuiabá/MT
; que
Meire recusou a ir para Cuiabá/MT
,
alegando que iria se casar naquele dia, às 16:00 horas
; que quem iria com a paciente para Cuiabá/MT seria uma tia; que explicou novamente para Meire que a responsável legal era a Meire, e por isso ninguém mais poderia ser responsável pela menina, a não ser o pai; que depois de algum tempo explicando a situação para Meire, que
o estado de saúde da Mariana era muito grave
e
por isso teria que ser transferida e que ele como responsável da menina teria que ir
; que
Meire então resolveu acompanhar a filha
; que nesse momento o noivo de Meire pediu se poderia ir junto; que a declarante informou que não poderia ir, pois no avião de UTI só poderia ir a paciente e a mãe [...]’.

No mesmo sentido, transcrevo trecho do depoimento prestado pela médica
Renata Cláudia de Souza Pisin
, perante a autoridade policial:

‘[...] que no dia em que
a vítima ANDREIA MARIANA DOS SANTOS FERRAZ deu entrada no hospital
a declarante estava de plantão; que quando
o corpo de bombeiro chegou com a vítima
, a mesma
aparentava estar transtornada
,
muito agitada
,
virando os olhos
,
se debatendo e murmurando
; que viu
a vítima e a mesma estava apresentando duas marcas envolta do pescoço
, sendo
uma bem forte e a outra mais fraca
; que não chegou a reparar se a vítima estava com hematomas pelo corpo;
que achou estranha a situação devido a mãe ver a filha sendo intubada e apenas estava preocupada com o casamento
; que os bombeiros até comentaram que a vítima parecia estar com algo no corpo de tão agitada que a mesma estava; que não conversou direito com a mãe; que segue a seguir
relatos de um dos bombeiros que fez o atendimento à vítima
; ‘que receberam a denúncia,
onde a mãe falou que sua filha havia tentado o suicídio
; que a mãe foi pagar o dízimo, e o padrasto achou a vítima em casa; que o padrasto tinha costume de brincar com a vítima de esconde-esconde e ao chegar em casa foi à procura da menina, e a encontrou sentada, em uma cadeira e um fio no pescoço’; que não chegou a ver se alguém realizou alguma visita para a menina, o que sabe é que quem chegou com a vítima foi apenas a mãe e o padrasto da menina; que quem trocou as roupas da vítima foi a técnica de enfermagem Janete ou Lucilene; esclarece que depois de seu repouso, isso por volta das 02 horas, quando voltou ao pronto socorro, ficou sabendo por terceiros que o padrasto pediu para ver a vítima, onde deixaram e que depois de algum tempo, ao procurar pelo padrasto e a mãe da vítima, viram que os mesmos estavam dentro de uma sala, onde alguns acompanhantes ficam, sendo que os dois estavam deitados, dormindo e de conchinha [...]’.

Cito, ainda, excerto da declaração extrajudicial prestada pela assistente social,
Celma Maria de Moraes Rech
, também responsável pelo atendimento da genitora da vítima:

‘[...] que no dia decorrente aos fatos, recebeu o plantão de sua colega de serviço Ariane, onde informou toda a situação ocorrida com a mãe da vítima ANDREIA MARIANA DOS SANTOS FERRAZ; que depois de algum tempo chegou a Rubia, onde
pediu para a declarante se a mesma tinha ido conversar com a mãe da vítima
, pois
o enfermeiro Alan estava achando tudo aquilo muito estranho
; que diante disso a declarante foi até o pronto socorro e encontrou a mãe da vítima, a senhora Meire; que
Meire estava ao lado do noivo
; que conversou com Meire, perguntando o que tinha acontecido; que
Meire respondeu que Andreia era uma menina calma
,
não dava nenhum problema
, onde Andreia até cantava no coral da igreja; que Meire e o noivo saíram de casa e foram até à igreja e quando retornaram para casa, o noivo dela achou Andréia; que eles tinham o costume de brincar de esconde-esconde;
que perguntou o que poderia ter ocorrido para Andréia ter feito tal ato
; que nisso
o noivo de Meire começou a falar que a menina estava aparentando estar com o demônio no corpo
, e mostrando que na altura do pescoço da vítima estava tendo algo muito estranho; que
o noivo ainda falou que quando a encontrou, parecia que a mesma estava morta
,
onde colocou a mão dele sobre o peito da vítima e não sentiu os batimentos cardíacos e por isso ligou para o pastor e quem havia ligado para o corpo de bombeiros tinha sido o pastor
; que
o casal aparentava estar super calmo
,
tranquilo
,
para quem a filha estava intubada
; que essa conversa não demorou mais que dez minutos [...]’.

Durante a instrução processual, as testemunhas confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, destacando o
‘comportamento indiferente’
dos acusados
Meire Maria Pereira Santos Melo
e
Marcos Medina Dornas
com o estado de saúde da vítima.

A assistente social,
Ariani dos Santos Soares
, afirmou que a médica se reportou à mãe falando que a UTI aérea estava vindo, e por ser a mesma na época criança ainda,
a mãe teria que acompanhar
.

Contudo,
ela se negou a acompanhar
, disse que não iria porque se
casaria no dia seguinte
.

Por esta razão, a assistente social disse à genitora da vítima:
‘a senhora não está entendendo a gravidade da situação’
.

Mesmo assim,
a genitora permaneceu com o comportamento indiferente
e que ninguém compreendia a atitude dela.

Afirmou, por fim, que a genitora foi
‘praticamente obrigada’
, com cara de insatisfação.

No mesmo sentido, é o depoimento judicial da assistente social,
Celma Maria de Moraes Rech
, segundo a qual a mãe estava tranquila, assim como o noivo, e ao ser questionada pelo fato de ter chamado o pastor e não o bombeiro, respondeu que eles achavam que era coisa
‘demoníaca’
.

A enfermeira
Eliane Moura da Silva
afirmou, textualmente, que
‘nunca vi uma mãe com um descaso tão grande como aquela mãe para com aquela criança’
.

Asseverou, ainda, que não havia percebido nada estranho, até o momento em que
a mãe se recusou a ir para Cuiabá
com a filha, porque estava com o casamento marcado.

A enfermeira disse à mãe que ela deveria ir sim, porque a menina tinha risco de morrer, e, por esta razão, a genitora ficou brava e foi remarcar o casamento.

Percebeu, também, que a vítima tinha hematomas pelo corpo, no pescoço, no tórax e no resto do corpo.

Disse, por fim, que a genitora afirmou que a filha teve um surto em casa, teve um desmaio e a levou para o hospital.

Não obstante o propalado
desinteresse
da mãe pelo restabelecimento e pela restauração da saúde de sua filha, outro detalhe relevante refere-se à
demora na busca
pelo socorro à adolescente.

O elogiável trabalho de investigação policial levado a efeito pela Delegacia de Polícia de Sorriso nos apresenta que, naquela fatídica noite de
30/8/2017
, o casal
Meire
e
Marcos
saiu de sua residência às
20h25min
, retornando às
21h02min
, quando, de acordo com a tese defensiva, encontraram a adolescente desfalecida.

O padrasto da vítima somente saiu para buscar auxílio às
21h42min
, ou seja,
quarenta minutos
depois.

Porém, o mais curioso é que, ao invés de buscar ajuda do corpo de bombeiros, do SAMU ou de alguma ambulância, ou mesmo em tentar levar a vítima ao pronto socorro por conta própria, os pais resolveram pedir auxílio a
pastores
de uma igreja próxima à residência, por entender que se tratava de questão espiritual.

Pelas imagens obtidas pelos investigadores de polícia, verifica-se que o padrasto e os pastores retornaram à residência cinco minutos depois, ou seja, às
21h47min
, e, somente às
22h40min
, é que o Corpo de Bombeiros foi acionado, chegando ao local dos fatos às
22h56min
, isto é,
1h9min depois dos pastores
.

Ou seja, do instante em que o casal retornou à residência [
21h02min
], e,
ao que parece
, encontrou a filha desacordada, até o momento em que o Corpo de Bombeiros foi acionado [
22h40min
], demorou exatamente
1 hora e 38 minutos
.

A pergunta que não quer calar é: encontrando a vítima desacordada, em razão de uma possível tentativa de suicídio, por qual razão os réus resolveram chamar os pastores e não a ajuda adequada?

Os pastores
Ivo Pedro dos Santos
e
Pedro Juliano Alves
foram ouvidos em juízo, e confirmaram que o corpo de bombeiros somente foi acionado após a intervenção deste último, haja vista que os pais insistiam apenas nas orações.

De acordo com o pastor
Ivo Pedro dos Santos
, primeiro a chegar à residência do casal, o culto estava em andamento, e o recepcionista da igreja chegou dizendo que havia um rapaz na porta pedindo socorro.

O pastor Pedro, que é o presidente, pediu para que a testemunha fosse com outro obreiro, o presbítero Miguel, até à residência do casal para saber o que estava acontecendo, pois Marcos havia dito que a filha estava com um problema espiritual.

Ao chegar ao local, afirmou o pastor
Ivo
que a porta estava travada e viu que a menina estava respirando, razão pela qual ficou um pouco preocupado, e no intuito de ajudar pulou a janela e dirigiu a oração pedindo a Deus para que resolvesse aquela situação, pensando se tratar de ordem espiritual, mas a
situação continuava a mesma
.

Marcos
, então, disse que a menina tinha caído perto de um tanque, e estava com uma marca de fio no pescoço, tinha um vergão vermelho, momento em que percebeu que
‘o negócio não era tão espiritual’
e, neste momento, Ivo indagou:
‘por que vocês não chamaram o socorro apropriado’?

Prossegue a testemunha asseverando que, neste momento, o pastor
Pedro
chegou, e que apesar de os pais insistirem na oração, eles
‘caíram em si’
e perceberam que não era de ordem espiritual, e sim de socorro médico, pois a menina estava passando mal, momento em que o
pastor Pedro
ligou para o resgate.

No mesmo sentido, é o depoimento do pastor
Pedro Juliano Alves
, afirmando que
Marcos
chegou à igreja por volta de dez para às nove da noite, bastante alterado, pedindo para que alguém fosse até sua residência fazer oração porque a menina estava possuída.

Após os trabalhos, o pastor
Pedro
se dirigiu até à residência e viu que a porta estava trancada.

Porém, quando olhou a jovem na cama pediu para que fosse feita uma oração para ela e disse para a mãe:
‘aciona o corpo de bombeiros’
.

Declarou, ainda, que a
mãe não chorava
,
não esboçava preocupação pela situação
,
pela gravidade
.

Sem desmerecer a fé professada pelos réus que, não obstante o delicado estado em que supostamente encontraram sua filha, optaram por orar a pedir auxílio médico especializado, esta atitude soa no mínimo insólita, para não se dizer injustificável.

Todavia, as inconsistências fáticas verificadas nos autos não param por aí.

Há uma questão,
aparentemente irrelevante
,
porém intrigante
, referente ao fato de a porta da residência estar danificada, apenas possuindo acesso à casa pela janela.

Este fato,
pelo menos em tese
, serviria para justificar a possível demora na procura de ajuda, porque a alegação dos réus de que imaginavam que a adolescente estava brincando de esconde-esconde não se afigura razoável, sobretudo porque a família residia em uma quitinete, com compartimentos pequenos, portanto.

Os próprios investigadores de polícia, após analisar os autos do inquérito, notou esta mesma incoerência, e em relatório complementar de investigação, assim consignaram:

‘Esta divisão ao analisar novamente os autos do inquérito, notou uma
certa incoerência
nas atitudes dos suspeitos, no que tange à entrada na residência, pois alegam em suas declarações o seguinte:

MEIRE DIZ
:
‘Que voltaram para a casa, que como a porta de vidro estava quebrada (fechadura)
MARCOS pulou a janela para abrir
’
.

MARCOS DIZ
:
‘Que ao chegarem à casa se depararam com
a porta trancada
...; que chamou ela (Andreia) por diversas vezes para que abrisse a porta, porém, sem respostas, como a janela do quarto estava aberta, pulou a janela e
abriu a porta por dentro
’.

Vimos que o suspeito abriu a porta por dentro para que Meire entrasse, ou seja,
a porta estava abrindo por dentro
, então qual o motivo de terem fechado a porta e não mais abrirem, ao ponto de dois dos pastores, e a equipe de corpo de bombeiros ter que pular a janela para prestar auxílio e socorro à vítima? Conforme consta em suas declarações:

PASTOR IVO
:
‘Que quando chegou na kitnet passou pela janela, e logo já deu para ver a menina...’
.

PASTOR MIGUEL
:
‘Que quando chegou na kitnet passou pela janela, e logo deu para ver a menina...’.

SD BOMBEIRO FRANCIEL
:
‘Que ao chegar na kitnet, logo conversou com o padrasto da vítima, que a porta da casa estava fechada, onde
o padrasto informou que a porta estava trancada e que não tinha como entrar por aquela porta
, que até mexeu no trinco onde girava, mas não abria a porta, que então o técnico JOÃO pulou a janela da casa para fazer o atendimento à vítima...’
.

Induz que os próprios suspeitos tenham danificado a fechadura
, o fato de Marcos alegar ter aberto a porta por dentro, ou seja, abriu a porta. Já no momento do socorro o soldado bombeiro Franciel, constata que a porta está danificada, uma vez que diz que o trinco girava mas não abria, e que Marcos disse que não tinha como ele entrar por aquela porta, ou seja, ele diz ter aberto por dentro quando chegou e depois diz ao bombeiro que a porta não abre por estar quebrada,
constata que foi quebrada após o crime propositalmente
, pois ninguém vai trancar a porta para dificultar a entrada de uma filha debilitada, sabendo que ela abriria por dentro.

A explicação é que não havia fechadura nenhuma quebrada no momento em que chegaram à residência
, e
que o fato da fechadura estar danificada e não abrindo no momento da chegada do socorro, se deve ao fato de que os próprios suspeitos a danificaram
,
no intuito de criarem um álibi que justificasse o extenso lapso temporal para saírem para procurar ajuda
, quando, na verdade, estavam a praticar o crime e preparar toda a encenação.

Diante dessa suspeita, esta divisão realizou algumas diligências no intuito de se averiguar esta informação, onde conversamos com algumas pessoas, sendo a proprietária da kitnet, e com o pai da vítima, senhor André Ferraz, ao qual Andreia convive hoje.

A proprietária da kitnet, Sra. Iraci Prazeres, conta que antes do ocorrido o casal não havia procurado para se queixar de fechadura quebrada
, e que apenas tomou conhecimento de que a mesma estava quebrada quando o casal estava se mudando do local, isso logo após retornarem de Cuiabá, onde estavam acompanhando a filha internada.

[...]

DIZ ANDRÉ
:
‘Que sua filha
Andreia relatou que na data dos fatos a porta não estava estragada
, e que ela não possuía a chave da casa. Explicando que como estudava no mesmo colégio onde a mãe adotiva lecionava, a mesma não precisava de chaves, visto que retornavam juntas do colégio, e na parte da tarde, como ela não saía de casa, não teria motivo para ter a chave de casa...’ [...]’.

Vale ressaltar trechos do contundente depoimento prestado pelo SD Bombeiro
Franciel Felizardo da Silva
, na fase judicial, segundo o qual a
‘porta estava sem o miolo’
.

Segundo a aludida testemunha, os bombeiros foram acionados por um grupo de pastores, mas não conseguiram adentrar à casa pela porta, haja vista que
não tinha miolo
, e que era uma porta de blindex.

Por esta razão, o técnico de enfermagem entrou pela janela e, logo em seguida, a testemunha também ingressou no imóvel, sendo informado pela mãe que se tratava de uma tentativa de suicídio.

A testemunha notou que
‘estava um clima meio estranho’
, e que ao pedir para que fosse mostrado o local em que a vítima foi encontrada, afirmou que
‘era bastante alto lá para a criança ter passado o fio’
, e não havia escada e nem cadeira.

A testemunha suspeitou de algo mais, uma vez que
Marcos
estava muito em cima.

Disse que chegou a pedir para ele [
Marcos
] sair do quarto, mas ele disse que não sairia, pois era o pai dela.

Consignou, ainda, que ele estava nervoso, sempre querendo ficar por perto.

Entretanto, chamou minha atenção a afirmação do
SD BM Franciel
, segundo o qual o
réu Marcos disse que a porta estava naquela situação há alguns dias
, e que usavam a janela para entrar e sair da residência, cuja informação vai de encontro com a versão da vítima, no sentido de que, no dia dos fatos, a casa estava aberta, a porta estava aberta.

Em outras palavras: não havia nada de errado com a porta, conforme asseverado pelo réu Marcos, autorizando a conclusão de que
ela pode ter sido
danificada como álibi por parte dos suspeitos.

Conquanto haja indícios que apontam a participação dos réus na prática dos delitos, não se pode desprezar o resultado do
laudo pericial
elaborado pela POLITEC.

Segundo depoimento prestado em juízo pelo perito,
Dionísio José Bochese Andreoni
, há sinais de
enforcamento
e não de
estrangulamento
, conforme explicou:

‘No
estrangulamento
quando tem uma tração no laço
ele tende a ficar horizontal
e
embaixo do pescoço
. Lá
as marcas do laço

eram altas e oblíquas
, ou seja,
ascendentes
, isto é, a força que tracionou o laço estava acima dela, inclusive deixou uma marca na lateral, tinha uma marca correspondente.
Eu saí de lá convicto de que ela teria ficado suspensa
. Eu não encontrei sinais de uma pessoa que está sendo enforcada, se ela puder
ela vai tentar se defender e afastar o laço do pescoço
e ao fazer isso ela deixa marcas no pescoço. Ela não tinha nenhuma dessas marcas, como a gente vê de fato num suicídio. Não encontrei uma marca indicativa de que ela tentou se defender.
Mas isso pode ser porque não houve resistência
,
não tentou por outra razão
, ou
porque estava contida de alguma forma
. Ela só não morreu porque alguma intervenção houve. O machucado seria compatível com um fio elétrico’.

Apesar de a vítima não apresentar nenhuma marca indicativa de que tentou se defender, o próprio perito ressalvou que talvez
não tenha resistido
, ou
porque estava contida de alguma forma
.

Vale destacar que a perícia foi realizada na UTI do Pronto Socorro da Capital, onde a vítima ficou hospitalizada.

Não foi realizada perícia no local, sobretudo para esclarecer a dinâmica dos fatos.

No entanto, o
SD BM Franciel
foi enfático ao asseverar que o local indicado pela mãe onde o fio teria sido amarrado
era muito alto
, e que a criança não alcançaria.

A Promotora de Justiça indagou ao bombeiro:
‘O local que eles indicaram que ela supostamente teria usado o fio para se matar era muito alto’?

A testemunha respondeu:
‘
Era muito alto
. Pelo tamanho da criança,
mesmo ela subindo na cadeira
,
ela não teria condições de passar este cabo lá
’
.

No que tange às demais provas recolhidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, convém destacar que a mera existência de indícios de desejo da vítima em retirar a própria vida, conforme reiteradamente sustentado pela combatente defesa, não comprova, por si só, que estamos diante de tentativa de suicídio e não tentativa de homicídio.

Porém, não poderia deixar de tecer alguns breves comentários acerca de algumas provas obtidas.

A primeira delas, refere-se ao depoimento prestado pela criança/adolescente
Crislaine dos Santos Fraga
em juízo, segundo a qual foi a única pessoa a ter contato com a vítima durante o atendimento médico na cidade de Sorriso.

Segundo
Crislaine
, a vítima lhe confidenciou que teria tentado tirar a própria vida:
‘ela falou que foi ela mesmo que fez isso’
.

Porém, pelo que pude apreender dos autos, a vítima quando chegou no pronto socorro na cidade de Sorriso estava praticamente
desfalecida
,
desacordada
,
desorientada
, tanto que foi rapidamente intubada, razão pela qual seria irrazoável crer que ela tivesse condições de ‘bater papo’ com sua ‘coleguinha’, sobretudo para assumir que tentou contra sua vida.

Outro depoimento, no mínimo, curioso, foi prestado pela professora
Ana Heloísa Witeck Marqui
que pediu para que os alunos orassem pela Mariana.

Neste momento, os colegas perguntaram:
‘Professora, o que aconteceu’?
Tendo respondido:
‘Eu não sei. Disse que tentou se enforcar’
. Daí as crianças disseram:
‘Não acredito que agora ela teve coragem de fazer isso’
.

Asseverou a testemunha que as colegas da vítima contaram que ela já havia tentado se matar em pelo menos duas ocasiões.

Mostrados à professora
Ana Heloísa
bilhetes acostados aos autos [fl. 347], supostamente preenchidos pela vítima, onde afirma o desejo de morrer, a testemunha disse que a caligrafia
‘é muito parecida com a letra dela’
.

Sem colocar em xeque a credibilidade da testemunha, é estranho que mesmo em um universo de tantas turmas, em várias escolas, e com tantos alunos, a professora consiga se recordar da caligrafia da vítima.

A testemunha
Maristela Oliveira Cavalheiro
, também professora, confirmou que durante um intervalo
‘umas meninas que estudavam com ela [vítima] falavam que já havia comentado que ela iria fazer isso’
.

Todavia, conforme alhures salientado, ainda que vítima
supostamente
tenha manifestado desejo suicida em outras ocasiões, não significa,
de per si
, que ela tentou contra a própria vida.

A vítima, durante sua inquirição na fase judicial, confirmou que no dia dos fatos, ao terminar seu serviço,
mexeu na caixa de filme de seu padrasto e pegou um para assistir
.

Nessa hora eles chegaram, e perguntaram:
‘Mariana, o que você está fazendo aí na caixa dos meus filmes? Você sabe que eu não gosto que mexe’
.

Na hora que ia rodar o filme, foi o momento em que
Marcos
a enforcou, com o
fio preto do ventilador
.

Diz a ofendida que estava sentada no chão da sala, no momento em que
Marcos passou o fio em seu pescoço e apertou
, e que
sua mãe
estava à sua frente, mas
não fez nada para impedir
.

Depois disso, não se recordou de mais nada.

Afirmou, ainda, que
nunca
escreveu nenhuma carta, nunca desabafou com nenhuma colega da escola, e que a letra do bilhete constante nos autos [fl. 347] não é sua.

Os policiais civis inquiridos na fase instrutória confirmam a versão da vítima, qual seja, de que ela foi enforcada por seu padrasto, e que sua mãe nada fez para impedir.

O investigador de polícia,
José Carlos de Souza
, asseverou que a vítima foi melhorando,
‘até que um dia relatou o que havia ocorrido’
.

Afirmou, ela, que não foi um suicídio, e que o padrasto a viu mexendo nos DVDs dos quais ele tinha ciúme.

Por este motivo, ele se apoderou de um fio e passou no pescoço da vítima, enforcando-a, enquanto a ofendida se debatia viu a presença da mãe que
‘não fazia nada’
, apenas cantava hinos, até que a vítima desmaiou.

Além dos fatos constatados pela câmera de segurança, declarou o aludido policial que quando Marcos foi prestar depoimento,
ele já tinha pergunta e resposta para tudo
.

Primeira coisa que a menina tinha motivação para tentar o suicídio porque havia sumido um cachorrinho dela, ou que a amiga dela tinha se mudado, ou que ela teria ficado magoada porque o pai biológico não a quis.

O policial civil
Márcio Coutinho Scárdua
também confirmou que
‘sentiu a coisa errada quando começou a ouvi-lo [Márcio]’
, pois,
antes de perguntar
para ele o que levaria a vítima a cometer aquilo, ele começou a dar explicações por livre convicção:
‘falou que era por causa do cachorro, por causa da amiguinha, por causa do pai dela’
.

Asseverou, ainda, que recebeu a informação de que
a menina havia caído da cama durante sua internação em Cuiabá
, quando
estava sob os cuidados dos réus
, e que se a vítima quisesse imputar alguma coisa grave à mãe ou ao padrasto poderia ter inventando um abuso sexual.

Contudo, em nenhum momento ela disse algo a este respeito. Pelo contrário, sempre que indagada, ela negou a existência.

Destaco, por fim, que a psicóloga
Verônica Lemes Pinto Berzuini
confirmou, em juízo, que, de acordo com a vítima, o padrasto tentou enforcá-la com um pedaço de fio.

Por fim, conquanto haja testemunhas afirmando que a vítima era bem cuidada pela genitora, citando, a título de exemplo, as declarações prestadas por
Maria Aparecida Alves Pereira da Costa
e
Nelsa Bertiel da Silva
, outras afirmam diametralmente o contrário, isto é, que a criança
era maltratada
, consoante se infere do depoimento prestado pela testemunha
Sirlei dos Santos
, corroborado pela conselheira tutelar,
Marlene da Cruz Bogo
, e pela psicóloga,
Verônica Lemes Pinto Berzuini
.

Assevera a psicóloga,
Verônica Lemes Pinto Berzuini
, em juízo, que a vítima relatou que sua mãe não era carinhosa, mas exigente, principalmente quando tinha que limpar a casa, e que ela se sentia como uma
‘escravinha’
.

Assim também consignou a Conselheira Tutelar,
Marlene da Cruz Bogo
, dizendo que foram em alguns vizinhos, e tais pessoas relataram que o comportamento do casal com a criança era diferente, porque a menina não saía de casa, a não ser para ir para a escola, e que escutavam os gritos da Sra. Meire:
‘faz isso, faz aquilo’,
concluindo que a menina era coagida dentro de casa.

Inclusive, prossegue a conselheira tutelar, consignando que recebeu a informação de que a acusada Meire, certo dia, foi até à escola da vítima, muito alterada, entrou na sala onde a menina estudava falando um monte de palavrão, constrangendo-a na frente de seus colegas.

Além disso, a testemunha
Sirlei dos Santos
, ex-vizinha da acusada Meire, afirmou que ligou várias vezes para o Conselho Tutelar e para a polícia denunciado os maus tratos sofridos pela vítima.

Disse que chegou a ver a menina suja, maltratada e sem comer, pedindo ajuda de porta em porta”.

No Plenário do Tribunal do Júri, os réus voltaram a negar a autoria da prática delitiva, conforme se extrai das transcrições contidas nas contrarrazões recursais, verbis:

“
MARCOS MEDINA DORNAS
, em sede de interrogatório judicial colhido na sessão plenária de julgamento, negou veementemente a prática do delito que lhe é imputado, aduzindo, em síntese, que:
a)
a sua família estava feliz, não havia motivos para isso;
b)
após retornar da igreja, procurou a vítima pela casa, enquanto a corré/esposa fazia a comida;
c)
visualizou a vítima sentada com um ‘fio de Sky’ enrolado no pescoço, razão pela qual chamou a corré/convivente;
d)
entrou em desespero e passou a clamar por Deus;
e)
a vítima voltou a respirar;
f)

a corré deu banho na vítima
e solicitou que chamasse o pastor;
g)
chamou o pastor;
h)
solicitou que o pastor pulasse a janela;
i)
fizeram orações para a vítima;
j)
mostrou o fio utilizado e o caderno da vítima para o pastor;
k)

‘estava ligando para os bombeiros’
;
l)
os bombeiros chegaram ao local e levaram a vítima para atendimento médico;
m)
a vítima foi encaminhada para a cidade de Cuiabá/MT; e,
n)
é mentira tudo o que as testemunhas falaram”.

A acusada
Meire Maria Pereira Santos Melo
, em Plenário, declarou:
“
a)
foi até à igreja acompanhada do corréu/esposo;
b)
retornou para sua residência, e percebeu que as luzes estavam apagadas;
c)
a porta da residência estava trancada;
d)
procurou a vítima pelos cômodos da residência;
e)
o corréu/esposo visualizou a vítima sentada com um ‘fio de Sky’ enrolado no pescoço;
f)
o corréu/esposo chamou-lhe e disse que a vítima tentou se matar;
g)
gritou por socorro;
h)
entrou em desespero e passou a clamar por Deus;
i)
pediu para o corréu/esposo ligar para os bombeiros ou para o pastor e pedir socorro;
j)
o corréu/esposo ligou para alguns irmãos;
k)
deu banho na vítima;
l)
o corréu/esposo chamou o Pastor Pedro e outros obreiros, que fizeram orações para a vítima (repreender os espíritos);
m)

os pastores chamaram o corpo de bombeiros
;
n)
os bombeiros chegaram ao local e levaram a vítima para atendimento médico; e,
q)
é mentira tudo o que as testemunhas falaram”.

A despeito do teor das declarações dos acusados, várias testemunhas inquiridas em Plenário apresentaram versões em sentido diametralmente oposto, conforme se infere abaixo:

“
MARLENE DA CRUZ BOGO
:
a)
era conselheira tutelar;
b)
à época dos fatos, foi acionada por uma assistente social do Hospital Regional da cidade de Sorriso/MT, cujos informes indicavam que a vítima havia tentado suicídio e que a genitora não queria acompanhá-la para atendimento médico de urgência na cidade de Cuiabá/MT, pois ela iria se casar no dia seguinte;
c)
deslocou-se até o hospital para conversar com a vítima e a conselheira Sueli conversou com a apelante;
d)
a apelante informou para a outra conselheira que não acompanharia a vítima (‘não tem conversa com a mãe, a mãe informou que amanhã é o casamento dela e que ela não iria perder o casamento dela por causa dessa situação’);
e)
obrigou a apelante/acusada a acompanhar a vítima que estava intubada;
f)

obteve informações na escola da vítima e com as vizinhas da residência que a apelante era muito rígida com a filha, deixava-a constrangida e sozinha na moradia
;
g)
no dia dos fatos, os vizinhos relataram que os apelantes chegaram na residência, presenciaram a vítima pendurada por um fio, razão pela qual acionaram os pastores e informando que a ofendida estaria possuída por espíritos;
h)

após as orações feitas, os pastores acionaram o corpo de bombeiros, pois notaram que algo estaria errado
;
i)
as assistentes sociais da cidade de Cuiabá/MT informaram que a vítima ficava agitada e nervosa na presença do apelante/padrasto;
j)
após o tratamento médico na cidade de Cuiabá/MT, a vítima foi abrigada e recebeu o atendimento necessário;
k)
a vítima não se alimentava e não tomava banho sozinha, razão pela qual necessitava de atendimento especial;
l)
após um tempo e quando segurança e confiança, a vítima relatou os fatos para os profissionais do abrigo”.

Destaque-se, ainda, o depoimento prestado em Plenário pelo investigador de polícia,
Willian Krisman Silva Souza
,
verbis
:

“
a)
a investigação iniciou-se após o recebimento de um
e-mail
enviado pelo Hospital Regional de Sorriso/MT, cujos informes indicavam que uma criança do sexo feminino havia dado entrada na unidade médica com
alguns hematomas e uma lesão na região cervical
, e que essa menor havia tentado suicídio;
b)
os médicos e a equipe da assistência social
desconfiaram da situação
, tudo por conta dos
hematomas na mão
e pelo fato de a recorrente/genitora não estar preocupada com o que havia ocorrido com a filha (a recorrente/mãe somente estava preocupada com assuntos pessoais relacionados ao próprio casamento);
c)
efetuou algumas diligências, deslocou-se até o local dos fatos, em cuja ocasião obteve acesso das imagens do sistema de monitoramento próximo à residência dos apelantes/acusados;
d)
pelas imagens é possível visualizar que
o apelante/acusado somente saiu da residência 40 (quarenta) minutos após retornar da igreja que havia ido pagar o dízimo
– momento em que os apelantes/acusados alegam que encontraram a vítima cometendo suicídio –;
e)
o apelante/acusado buscou ajuda dos pastores da igreja que era próxima à residência;
f)
o apelante/acusado alegou para os pastores que a vítima estava possuída;
g)
os pastores foram até à residência;
h)

o período do tempo da chegada dos pastores ao local até a chegada do Corpo de Bombeiros foi de aproximadamente 1 (uma) hora e 9 (nove) minutos
;
i)
houve demora para acionar o Corpo de Bombeiros;
j)
com base nas informações coletadas, passou a realizar mais diligências;
k)
conversou com as testemunhas presenciais e vizinhos dos apelantes/acusados, que informaram na direção de que a vítima realizava serviços domésticos na residência e que
‘vivia cheia de hematomas’
, ou seja, era agredida constantemente,
‘a menina só servia para fazer serviços domésticos’
;
l)
realizou entrevista com as conselheiras tutelares, as quais informaram que a apelante só se preocupou no dia dos fatos com o próprio casamento, sendo que a vítima encontrava-se em grave estado de saúde, a apelante/genitora não queria acompanhá-la para a cidade de Cuiabá/MT, onde a ofendida/filha receberia atendimento médico;
m)
os pastores informaram que ao chegarem no local constataram que a vítima estava desacordada;
n)

um dos pastores notou que não se tratava de questão espiritual
, mas sim que a vítima precisava de atendimento médico, e solicitou que a apelante/genitora acionasse o Corpo de Bombeiros;
o)
a porta da residência estava trancada, os pastores e os bombeiros entraram na residência pela janela;
p)

outra situação estranha percebida pelos bombeiros foi que o fio de TV a Cabo utilizada para o suposto suicídio estava somente enrolado na viga, o fio deveria ter desatado em cima ou no pescoço da vítima,
cuja situação não ocorreu (
‘era como se alguém tivesse colocado aquele fio ali’
);
q)
o apelante/acusado informou na Delegacia de Polícia Judiciária Civil que ao chegar na residência pulou a janela, abriu a porta pelo lado de dentro e saiu à procura da vítima, pois achou que ela estava brincando de esconde-esconde;
r)
a residência possui somente três cômodos (kitnet) e o apelante acusado alegou que demorou cerca de 40 (quarenta) minutos para encontrar a vítima;
s)
um ano após os fatos e depois de receber o devido acompanhamento, a vítima relatou às cuidadoras do abrigo que a verdade era que não havia tentado o suicídio, e que
o apelante/padrasto havia lhe enforcado com o fio de ventilador, tudo porque foi surpreendida mexendo nos DVDs dele
(‘para castigá-la’);
t)

a apelante/acusada cantarolava enquanto o apelante/acusado enforcava a vítima
;
u)
ao acordar do trauma, a apelante/acusada falou para a vítima que havia tentado suicídio porque estava apaixonada pelo apelante/réu;
v)
a apelante/acusada tentou criar essa história para a vítima no instante em que ela ainda estava muito abalada; e,
x)
no dia seguinte a entrada da vítima no abrigo, obteve informações de que os apelantes/acusados se casaram, e que a madrinha de casamento é uma das testemunhas de defesa”.

Destaque-se, ainda, o depoimento prestado pelo policial civil
Márcio Coutinho Scárdua
:

“
a)
no final de agosto de 2017, obteve informações de que uma menina havia dado entrada no hospital com lesões (suposto suicídio relatado pelos apelantes) e o seu quadro de saúde era grave;
b)
a apelante/genitora não queria acompanhar a vítima até a cidade de Cuiabá/MT para tratamento médico, tudo porque iria se casar com o apelante/acusado;
c)
efetuou algumas diligências, sendo que testemunhas e a vítima foram ouvidas perante a autoridade policial;
d)
a vítima estava muito abalada, razão pela qual esperou o seu quadro de saúde melhorar para coletar mais informações;
e)
a equipe responsável pelo abrigo informou que a vítima havia falado sobre o crime e que não era suicídio, mas sim tentativa de homicídio;
f)
os apelantes/acusados sempre falaram que a vítima havia tentado suicídio com ‘fio de Sky’;
g)
efetuou algumas diligências, deslocou-se até o local dos fatos, em cuja ocasião obteve acesso das imagens do sistema de monitoramento próximo à residência dos apelantes/acusados;
h)
a residência possui poucos cômodos (kitnet) e os apelantes/acusados demoraram cerca de
40 (quarenta) minutos
para encontrar a vítima e solicitar ajuda dos pastores;
i)
a vítima ficou aproximadamente
uma hora
aguardando socorro médico;
j)
o pastor
ordenou
que os apelantes/acusados acionassem o Corpo de Bombeiros, pois ‘era caso de saúde’;
k)
haviam várias divergências, como por exemplo, o fio que os apelantes alegam que a vítima usou é
grosso
, porém, a marca no pescoço da vítima foi provocado por um
fio fino
;
l)
os bombeiros alegaram que o fio encontrado estava somente
enrolado
, não estava
amarrado
, sendo que essa situação é bastante diferente de casos de suicídio;
m)
algum tempo depois dos fatos, e após receber o devido acompanhamento,
a vítima relatou que não havia tentado o suicídio
, e sim que o apelante/padrasto havia lhe enforcado com o fio de ventilador, tudo porque foi surpreendida mexendo nos DVDs dele;
n)
ainda a vítima relatou que enquanto o apelante/padrasto lhe enforcava, a apelante/mãe estava tranquila e cantarolando, não tentou intervir em seu favor;
o)
a vítima era maltratada e ficava sozinha na residência; e,
p)
mesmo após a situação debilitada da vítima e do seu abrigamento, os apelantes casaram, o casamento deles foi mais importante do que a situação da filha”.

Fixadas tais premissas, não obstante as alegações aduzidas pelos apelantes de que a vítima tentou o suicídio, o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, segundo a qual os réus tentaram matar Andréia Mariana Santos Ferraz por motivo fútil, com asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar.

Não se pode falar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Não se põe dúvida da existência de duas versões antagônicas, ambas perfeitamente sustentáveis.

Entretanto, para se reconhecer a nulidade do julgamento com fundamento no art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, é imprescindível que não haja nenhuma base probatória que dê amparo à conclusão do Conselho de Sentença.

Com efeito, para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[1]
.

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[2]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[3]
.

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[4]
.

Na hipótese vertente, ainda que haja testemunhas afirmando que a vítima exteriorizava pensamento suicida, ou o desejo de tirar a própria vida, há também provas robustas no sentido inverso, ou seja, de que os réus praticaram o crime de homicídio tentado contra ela, somente não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

De igual modo, os jurados não reconheceram a figura da desistência voluntária ou arrependimento eficaz suscitada pela defesa.

Por mais que a defesa sustente que os réus, após iniciarem os atos executórios, voluntariamente pediram ajuda, procuraram os pastores e chamaram os bombeiros, há prova nos autos dando conta de que a situação não foi bem essa.

Pelo que se infere dos autos, antes de acionar
imediatamente
o Corpo de Bombeiros para prestar socorro à vítima, os acusados chamaram alguns pastores para “clamarem a Deus” por ela, pois afirmavam que ela estava “possuída”.

Além disso, câmaras de segurança mostraram que os réus chegaram em sua residência e somente depois de 40 [quarenta] minutos o apelante Marcos saiu para pedir “ajuda”, ressaltando que o Corpo de Bombeiros foi acionado apenas após a intervenção do Pastor Pedro Juliano Alves, haja vista que os pais insistiam apenas nas orações.

Em outras palavras: caso o Pastor Pedro não tivesse acionado o Corpo de Bombeiros e socorrido a vítima, por certo que ela não teria resistido aos ferimentos sofridos.

Além disso, há também fortes [para não se dizer, fortíssimos] indícios de que os réus danificaram a fechadura da porta da residência, objetivando prejudicar o socorro à vítima, tanto que os pastores e os socorristas que a atenderam tiveram que entrar pela janela.

Destarte, a decisão dos jurados que rechaçaram a tese de arrependimento eficaz suscitado pela defesa, não pode ser tida como manifestamente contrária à prova dos autos, conforme sustentado em suas razões recursais.

No atinente à dosimetria da pena, verifica-se que a magistrada de origem exasperou a pena-base em 1 [um] ano, fixando-a em 13 anos de reclusão, pelo fato de os réus terem assentido na retirada da menor do local do crime, para ser banhada e ter a roupa trocada, a fim de disfarçar as marcas dos maus tratos, as sucessivas tentativas de retardar o socorro, tanto pedindo orações aos pastores, quanto atrapalhando o trabalho dos bombeiros.

A despeito dos fundamentos empregados pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, entendo que o comportamento adotado pelos réus foi voltado para buscar atingir o intento criminoso, isto é, a consumação da prática do crime de homicídio.

Conquanto reprovável a conduta dos réus no sentido de dificultar e impedir o atendimento à vítima, entendo que tal comportamento não pode ser utilizado para exasperação da reprimenda basilar, porquanto esperado de alguém que pretende ceifar a vida de outrem.

Destaque-se, ainda, que a negativa da acusada, Meire Maria, em acompanhar sua filha intubada até Cuiabá/MT – que foi praticamente obrigada pela conselheira tutelar –, não se revela fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base em relação ao crime de tentativa de homicídio, uma vez que sua desídia não possui nenhuma relação com o crime em questão.

Por essa razão, redimensiono a reprimenda basilar de ambos os réus para o mínimo legal, a saber,
12 anos de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, acertadamente, utilizou as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima, da asfixia e por ter agido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, como circunstâncias agravantes, recrudescendo a pena-base em 1/6 [um sexto] para cada uma delas.

Não obstante o inconformismo defensivo, no sentido de ser incabível o uso da qualificadora da asfixia como circunstância agravante, verifica-se que o art. 61, II,
d
, do Código Penal
[5]
, admite interpretação analógica ou
intra legem
, que é aquela em que o
“dispositivo contém uma fórmula casuística seguida de uma fórmula genérica”

[6]
, nela compreendendo situações analógicas, como a
asfixia
.

Assim, mantenho o entendimento esposado pela magistrada de origem, inclusive no atinente à fração eleita, ficando a pena intermediária do acusado
Marcos Medina Dornas
fixada em
18 [dezoito]
anos de reclusão.

Contra a acusada
Meire Maria Pereira Santos Melo
incide, ainda, a agravante do crime cometido contra ascendente.

Porém, neste caso, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri majorou a pena-base em apenas 1 [um] ano.

Desta forma, majorando a pena-base em 1/6 [um sexto] para cada uma das [três] qualificadoras remanescentes, e de 1 [um] ano pelo crime praticado contra ascendente, fica sua pena intermediária estabelecida em
19 [dezenove]
anos de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, a magistrada de primeira instância, por força da tentativa, diminuiu a pena à fração mínima de 1/3 [um terço], haja vista o
iter criminis
percorrido.

Pelo que ficou demonstrado nos autos, o estado de saúde da vítima era gravíssimo, tanto que precisou ser imediatamente transferida de avião para Cuiabá/MT, onde permaneceu hospitalizada na UTI do Pronto Socorro da Capital.

Consigne-se, ainda, que segundo relatado nos autos, assim que deu entrada no Pronto Socorro na cidade de Sorriso, a vítima foi rapidamente intubada, sendo que apresentava vários hematomas pelo corpo.

Nesse diapasão, mantenho a fração da minorante da tentativa em seu mínimo legal, ficando o acusado
Marcos Medina Dornas
definitivamente condenado à reprimenda de
12 anos de reclusão
, e a apelante
Meire Maria Pereira Santos Melo
à pena de
12 anos e 8 meses de reclusão
, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, mantido para ambos o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo, ainda, a reprimenda de
2 meses de detenção
imposta à acusada
Meire Maria Pereira Santos Melo
, pela prática do crime de maus-tratos, fixando o regime aberto para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
a fim de redimensionar a reprimenda imposta, ficando o acusado
Marcos Medina Dornas
definitivamente condenado à reprimenda de
12 anos de reclusão
, e a apelante
Meire Maria Pereira Santos Melo
à pena de
12 anos e 8 meses de reclusão
, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, mantido para ambos o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo, ainda, a reprimenda de
2 meses de detenção
imposta à acusada
Meire Maria Pereira Santos Melo
, pela prática do crime de maus-tratos, porém,
de ofício
, deixo de promover a somatória das penas por se tratar de espécies distintas, devendo, na situação em análise, ser executada primeiramente a pena mais grave [CP, art. 76], fixando-lhe o regime aberto para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[3]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[4]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015.

[5]
CP,
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: [...] II - ter o agente cometido o crime: [...]d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum [...]”

[6]
Cleber Masson, Direito Penal, vol. 1, 11. ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 766.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022